Tribunal: CARF
Processo: 11080.720864/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720864/2018-52
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.853 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de março de 2024
Recorrente
BOA ESPERANCA AGROINDÚSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
FRETES,
TRIBUTADOS,
NA
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
DESONERADOS
DAS
CONTRIBUIÇÕES.
CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando que,
sem o transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço, mesmo que
anterior ao processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o direito ao
crédito integral sobre o seu valor, ainda que o insumo seja desonerado das
contribuições.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA, APÓS 365
DIAS. SÚMULA CARF No 125. REVOGAÇÃO.
A Súmula CARF no 125, que afastava a correção monetária e os juros no
ressarcimento PIS/Cofins, foi revogada pela Portaria CARF/ME no 8.451/2022,
sendo que, conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, deve ser observado
o decidido pelo STJ no REsp no 1.767.945/PR (Tema Repetitivo 1003), no
sentido de que o termo inicial da correção monetária ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do Pedido de Ressarcimento (art. 24
da Lei no 11.457/2007).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720864/2018-52
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.720864/2018-52

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
501 a 514), contra o Acórdão no 3302-011.792, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF (fls. 489 a 494):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR). O ICMS
compõe a base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, integrando,
portanto, o conceito de receita bruta.
RESSARCIMENTO. PIS E COFINS NÃO CUMULAT1VA. SÚMULA CARF No 125.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas não incide correção monetária ou
juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Voto Vencedor
Diante das premissas fincadas pelo acórdão acima transcrito, entendo que os valores de
fretes utilizados para transporte de insumos sujeitos à alíquota zero não gera direito a
crédito das contribuições apuradas no regime da não-cumulatividade, por força da regra
fincada no art. 3°, § 2°, inciso II, das Leis no 10.637/02 (PIS) e no 10.833/03 (COFINS).
(grifou-se).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 546 a 550), o
contribuinte defende que há o direito ao crédito sobre os fretes pagos para o transporte de gado
para o abate (“frete boiadeiro”).
Nos pedidos, ao final, ainda requer que o valor solicitado no Pedido de
Ressarcimento seja devidamente acrescido da Taxa SELIC (e juros de 1% no mês em que
efetivamente creditado) a partir do 361o dia após o protocolo do pedido, nos termos do Tema
Repetitivo 1003 do STJ.
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 522 a 558).
É o Relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora.
Quanto ao conhecimento, o Acórdão paradigma admitido (no 3401-008.569,
de 14/12/2020) é da mesma BOA ESPERANÇA AGROINDÚSTRIA, sendo patente a
divergência.
Aquele Acórdão foi reformado pelo Acórdão no 9303-013.096, de 12/04/2022,
mas, como o Recurso Especial foi interposto em 21/12/2021 (fls. 499), não há ofensa ao art. 118,
§ 12, II, do RICARF.
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.720864/2018-52

Assim, preenchidos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial.

No mérito, discute-se o direito ao crédito PIS/Cofins relativo aos gastos com
fretes na aquisição de insumos desonerados das contribuições.
Nos termos do Recurso Especial:
1. A ora Recorrente é empresa agroindustrial no ramo frigorífico/abatedouro,
beneficiando carne in natura (boi gordo) para posterior comercialização de cortes
porcionados.
2. Na origem, trata-se de pedido de ressarcimento referente a crédito de PIS/COFINS
decorrente de insumos, com o julgamento recorrido ... mantendo a glosa sobre os
pagamentos de serviços de transporte terceirizados dos insumos (gado), também
conhecido como ‘frete boiadeiro’.
3. Referida rubrica consiste na contratação do serviço de carga, transporte e descarga
de bovinos do local de sua criação/engorda até a indústria de abate, sendo,
flagrantemente um insumo essencial para todo o processo produtivo de uma indústria
frigorífica. (grifou-se).

Salienta-se que:
- Não se trata de cooperativa;
- Em nenhum momento foi questionada a incidência sobre os fretes, pelo que
se parte da premissa que estes serviços são prestados por pessoas jurídicas, e, assim, tributados,
isoladamente, pelas contribuições (vide Conhecimentos de Transporte às fls. 217 a 222).

O frete compõe o custo de aquisição do insumo, conforme consignado no
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 (que interpretou a decisão vinculante no STJ no REsp
no 1.221.170/PR):
13. DO VALOR BASE PARA CÁLCULO DO MONTANTE DO CRÉDITO
155. Outro assunto que também merece destaque é o valor a ser considerado no cálculo
do montante do crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins referente à
aquisição de insumos a ser apurado pela pessoa jurídica beneficiária.
(...)
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no custo
de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre outros, os
seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
a) preço de compra do bem;
b) transporte do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente;
c) seguro do local de disponibilização pelo vendedor até o estabelecimento do
adquirente; (grifou-se)
Mas, no mesmo Parecer Normativo, são feitas duas ressalvas para que estes
gastos gerem direito a crédito:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.720864/2018-52

159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item adquirido,
tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de aquisição do item. Daí
resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o bem adquirido se enquadra
como insumo gerador de crédito das contribuições, e que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de
seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para cálculo do montante do
crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de créditos,
sequer indiretamente.
161. A duas, rememora-se que a vedação de creditamento em relação à “aquisição de
bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição” é uma das premissas
fundamentais da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
conforme vedação expressa de apuração de créditos estabelecida no inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
162. Daí, para que o valor do item integrante do custo de aquisição de bens
considerados insumos possa ser incluído no valor-base do cálculo do montante de
crédito apurável é necessário que a receita decorrente da comercialização de tal item
tenha se sujeitado ao pagamento das contribuições, ou seja não incida a vedação
destacada no parágrafo anterior.
163. Assim, por exemplo, não se permite a inclusão no custo de aquisição do bem para
fins de apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
modalidade aquisição de insumos:
a) mão de obra paga a pessoa física, inclusive transporte e manuseio da mercadoria;
b) IPI ...
c) ICMS ... (grifou-se).
No presente caso, os insumos dão direito a crédito, mas não houve incidência
das contribuições na sua aquisição. Sobre os fretes, houve.
A própria Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da IN/RFB no
2121, de 15/12/2022, que “consolida as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a
arrecadação e a administração” das contribuições, chegou a explicitar o entendimento pela
admissibilidade do direito ao crédito, quando os fretes sofreram a incidência da contribuição, no
art. 170, caput (a contrario sensu), e no art. 176, § 1o, XV e XVIII, mas estes dispositivos foram
revogados pela IN/RFB no 2152 de 14/07/2023.
Nesta Turma, o assunto, após anos de controvérsias, está pacificado, pela
admissibilidade do direito ao crédito, quando o frete é tributado, conforme Acórdão no 9303-
014.371, de 19/09/2023, de minha relatoria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
FRETES, TRIBUTADOS, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com fretes pagos a pessoa jurídica na aquisição de bens que se
enquadram no conceito de insumo compõem o seu custo e, considerando que, sem o
transporte, o insumo não chega ao produtor, este serviço, mesmo que anterior ao
processo produtivo, é a ele essencial, pelo que há o direito ao crédito integral sobre o
seu valor, ainda que o insumo seja desonerado das contribuições. (grifou-se)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.853 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.720864/2018-52

O frete é um gasto anterior ao processo produtivo, mas, sem ele, o insumo não
chega ao produtor, enquadrando-se, assim, no critério da essencialidade.
Por fim, quanto à incidência da Taxa SELIC e dos juros de 1 % sobre o valor a
ser ressarcido, a Súmula CARF no 125, que afastava a correção monetária e os juros no
ressarcimento PIS/Cofins, foi revogada pela Portaria CARF/ME no 8.451/2022, sendo que,
conforme Nota Técnica SEI no 42950/2022/ME, deve ser observado o decidido pelo STJ no
REsp no 1.767.945/PR, fixando a seguinte Tese (Tema Repetitivo 1003): “O termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao
regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do
pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)”.

À vista do exposto, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 572
DF CARF MF
Original